Tribunal: TJMT
Processo: 0013941-39.2018.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013941-39.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. A. MASSON - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ENTRE AS PARTES - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALEGADO RECEBEDOR DOS PRODUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese o rigor formal seja flexibilizado na ação monitória, para que se possa declarar a existência de um crédito, deve haver a demonstração mínima do seu fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se visualiza em relação às notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35).

2. Com efeito, pese constar nas referidas notas fiscais de uma rubrica, evidente que dela não se pode extrair quem teria efetivamente recebido o combustível, somando-se ao fato de que sequer constou o número de documento que pudesse facilitar a identificação.

3. Assim, não se valendo a autora/embargada/apelada de todas as cautelas necessárias no momento da realização da entrega, deve ela responder por sua desídia, de modo que não pode imputar ao réu/embargante/apelante o dever de pagamento do débito estampado nas indigitadas notas fiscais, uma vez que não demonstrada o recebimento da mercadoria pelo réu/embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória nº 0013941-39.2018.8.11.0055, proposta por
F. A. MASSON
, nos termos do § 8° do art. 702 do CPC, rejeitou os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão pela qual julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado no demonstrativo que acompanha a exordial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada nota fiscal, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora. Ainda, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça pelo réu, condenando-o ao pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC (ID 94404967 - fls. 594/597).

Irresignado, o réu/apelante aduz que a autora/apelada não comprovou parte da entrega e o recebimento dos supostos produtos negociados, pois, não existe nas notas fiscais apresentadas chancela/assinatura do réu/apelante ou de qualquer preposto e ou funcionário do mesmo.

Sustenta que, a autora/apelada, mesmo sem comprovação, sugeriu na peça inaugural que o réu/apelante adquiriu Óleo Diesel nos dias 05, 09, 12 e 13 de abril de 2.017, num total de 44.000 (quarenta e quatro mil) litros, tudo isso em um curto espaço de tempo (08 dias) em momento de final de colheita, onde praticamente não existem operações de máquinas em andamento na propriedade, restando novamente evidenciado a falta de provas de entrega do volume total pleiteado pelo apelado, ante ao volume desproporcional sugerido como entregue.

Defende que, nem o autor/apelado e nem seu funcionário, em seu depoimento, souberam dizer a quem entregou e porque não preencheu as notas fiscais com os dados corretos de quem os recebeu onde deveria conter o nome por extenso e documento de identificação, razão pela qual não restou comprovada a aquisição e muito menos a entrega referente às notas fiscais de ID’s 94379498 - Pág. 8 e 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35) dos autos (ID 94404970 – fls. 607/627).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 94404976 - fls. 631/640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A autora/embargada/apelada ajuizou esta demanda com o objetivo de receber os valores representados pelas notas fiscais encartadas aos ID’s 94379498 - Pág. 8 e 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35).

Para tanto, afirma que os pedidos, que geraram a emissão das notas fiscais foram realizados pelo réu/embargante/apelante, e o produto foi entregue na fazenda a este pertencente.

Já o réu/embargante/apelante confessa ser devedor das notas fiscais acostadas aos ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), contudo, nega veementemente o pedido e a entrega do produto discriminado nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35).

Com efeito, na prova oral contida nos autos, extrai-se da oitiva da informante Srª. Rubia, que além de ser filha do réu/embargante/apelante é quem administra os imóveis rurais também pertencentes ao ora réu/embargante/apelante, reconhece a assinatura lançada nas notas fiscais de ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), afirmando que o Sr. Gustavo, pessoa que apostou sua rubrica nas referidas notas fiscais, era o único funcionário responsável pela conferência e o recebimento dos produtos nas fazendas. No entanto, não reconheceu a dívida estampada nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35), uma vez que a assinatura nelas apostadas não se trata da rubrica do funcionário responsável.

Por sua vez, a testemunha Sr. Marcos, funcionário da autora/embargada/apelada, afirma que além do rapaz responsável pelo almoxarifado, o gerente também procedia ao recebimento das mercadorias, contudo, não soube mencionar o nome deste último.

Afirmou que a orientação do seu patrão era a de que, ao entregar a mercadoria, a parte deveria assinar por extenso, o que não era realizado quando o recebimento se dava pelo gerente da fazenda.

Por fim, a testemunha Srª. Andréia, funcionária do réu/embargante/apelante, também reconheceu a assinatura lançada nas notas fiscais de ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), mas não aquela lançada nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35). Ainda, destacou que já existiu equívoco na entrega de produtos em fazendas diversas, daquela que efetivamente haveria realizado o pedido.

Neste contexto, entendo que a irresignação merece prosperar, pois, em que pese constar nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35) uma rubrica, evidente que dela não se pode extrair quem teria efetivamente recebido o combustível, somando-se ao fato de que sequer constou o número de documento que pudesse facilitar a identificação.

Assim, não se valendo a autora/embargada/apelada de todas as cautelas necessárias no momento da realização da entrega, deve ela responder por sua desídia, de modo que não pode imputar ao réu/embargante/apelante o dever de pagamento do débito estampado nas indigitadas notas fiscais, uma vez que não demonstrada o recebimento da mercadoria pelo réu/embargante/apelante.

Ora, em que pese o rigor formal seja flexibilizado na ação monitória, para que se possa declarar a existência de um crédito, deve haver a demonstração mínima do seu fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se visualiza em relação às notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO. DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. I. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que demonstrem os fatos alegados.
Na hipótese, em desatenção ao art. 373, I do CPC, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que juntou aos autos apenas notas fiscais sem a identificação/assinatura do recebedor, as quais não tem força probatória do direito
. II. Impositiva, assim, a manutenção da sentença de procedência, com a consequente majoração dos honorários advocatícios devidos ao procurador da parte autora, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Apelo desprovido. Unânime.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70084872894, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 03-02-2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E PEDRAS - SUBSTRATO EM NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS, MAS SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO – NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADO - PAGAMENTO INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. I - Na operação de prestação de serviços ao ente público,
se emitida a nota fiscal, a efetiva realização dos serviços deve ser comprovada pelo contratado por meio da assinatura do recebedor em campo próprio do documento fiscal, devendo ser devidamente demonstrada a identificação do signatário como a pessoa autorizada para desempenhar essa atribuição
. II - A nota de empenho passa por três fases em sua constituição e somente se aperfeiçoa com o implemento das três, quais sejam, lançamento, liquidação e ordem de pagamento, nos termos da Lei nº 4.320/64. III - A liquidação da despesa por fornecimentos deve ter por base, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço, como exige o inciso III do § 2º do art. 63 da Lei 4.320/64. IV - "O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa." (STJ: REsp 1.022.818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26.05.09, DJe de 21.08.09) V - Diante da constatação da inexistência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, deve ter lugar o provimento do apelo, julgando-se improcedente a ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública.VI - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos. Arbitramento de honorários recursais. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com acréscimo - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003021-80.2016.8.26.0268; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ENTRE AS PARTES. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ALEGADO RECEBEDOR DOS PRODUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO. a) Dentre as características da ação monitória, está o baixo rigor formal, predominante na aceitação dos mais diversos meios de prova documental. Ocorre que, para deferimento do mandado de pagamento,

impõe-se a comprovação mínima dos fatos articulados na inicial mediante prova escrita. b)
No caso, apenas a emissão de notas fiscais, sem identificação ou assinatura do alegado recebedor dos produtos, não é suficiente para comprovação mínima da efetiva relação comercial, excluindo-se, assim, a presunção relativa da existência da dívida pretendida na presente ação monitória
. c)
Nesse contexto, não há, conforme as provas válidas e constantes dos autos, acervo probatório mínimo suficiente para ensejar a procedência do presente pedido monitório
. 2) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0082875-71.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 26.03.2019).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher parcialmente os embargos monitórios, a fim de desconsiderar as notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35) como prova apta a embasar esta ação monitória, com o que, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial o débito estampado apenas nas notas fiscais colacionadas aos ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), com a incidência dos consectários legais conforme definido pelo Juízo singular. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação/dívida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 e §2º, do art. 85, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022